Tribunal: TJSP
Processo: 1009250-06.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Constrição de bem imóvel. Sentença de improcedência mantendo a constrição.

Apela a embargante sustentando ter sofrido constrição em o imóvel adquirido por meio de escritura pública em data anterior ao bloqueio da matrícula; é possuidora direta do bem e o adquiriu de boa fé; o fato de ser filha do executado não prova o conhecimento sobre a execução; inexistência de fraude

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Constrição de bem imóvel. Sentença de improcedência mantendo a constrição.

Apela a embargante sustentando ter sofrido constrição em o imóvel adquirido por meio de escritura pública em data anterior ao bloqueio da matrícula; é possuidora direta do bem e o adquiriu de boa fé; o fato de ser filha do executado não prova o conhecimento sobre a execução; inexistência de fraude contra credores; o negócio jurídico é valido e realizado de boa-fé; pugna pela reforma da decisão.

Descabimento.
O conjunto probatório evidencia que o negócio jurídico por meio do qual o imóvel foi alienado teve por fim fraudar a execução corrente contra o genitor da apelante, sendo o caso de manter a sentença que rejeitou os embargos de terceiro.
Recurso improvido.